Tribunal: TJPA
Processo: 0800571-97.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800571-97.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: ALINE OLIVEIRA SANTOS RESENDE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800571-97.2025.8.14.0000
RECORRENTE: BRADESCO SAÚDE S/A
RECORRIDO: ALINE OLIVEIRA SANTOS RESENDE
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. CARÊNCIA CONTRATUAL. INOPONIBILIDADE EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Cuida-se de agravo de instrumento interposto

por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamentos quimioterápicos (Paclitaxel e Trastuzumabe) à beneficiária diagnosticada com neoplasia mamária, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

2 - A questão em discussão consiste em: (a) verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC); (b) aferir a validade da negativa de cobertura fundada em alegação de doença preexistente e carência contratual; (c) analisar eventual nulidade da decisão por deficiência de fundamentação; e (d) examinar a proporcionalidade do prazo fixado e das astreintes impostas.

3 - Restou evidenciada a probabilidade do direito diante da prescrição médica idônea, da gravidade da enfermidade e da ausência de prova inequívoca de má-fé da beneficiária quanto à alegada doença preexistente, não sendo suficiente a mera proximidade temporal entre contratação e diagnóstico.

4 - O perigo de dano é manifesto, considerando a urgência do tratamento oncológico, cuja interrupção pode acarretar agravamento irreversível do quadro clínico.

5 - A cláusula de carência não pode ser oposta em hipóteses de urgência e risco à vida, sobretudo sem observância do procedimento regulatório e sem demonstração de omissão dolosa, revelando-se potencialmente abusiva.

6 - Não há nulidade por deficiência de fundamentação, porquanto a decisão agravada apresenta motivação suficiente e compatível com a cognição sumária própria das tutelas provisórias.

7 - O prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação mostra-se exíguo, sendo cabível sua dilação para 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo da efetividade da medida.

8 - As astreintes fixadas revelam-se proporcionais e adequadas à finalidade coercitiva, não havendo excesso a justificar sua redução.

9- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, RESSALVADA A DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA PARA 05(CINCO) DIAS ÚTEIS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800571-97.2025.8.14.0000
RECORRENTE: BRADESCO SAÚDE S/A
RECORRIDO: ALINE OLIVEIRA SANTOS RESENDE
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com requerimento de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0821361-52.2024.8.14.0028, que deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante assegurasse o tratamento quimioterápico da autora, ora agravada, mediante o fornecimento dos medicamentos
Pacilitaxel 80 mg/m3
e
Trastuzumabe 600 mg
, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil .

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
Aline Oliveira Santos Resende
em face da operadora de plano de saúde, ora agravante, na qual sustenta ter sido diagnosticada, em 30/09/2024, com neoplasia mamária, aproximadamente um mês após realizar portabilidade para o plano administrado pela ré. Afirma que lhe foi prescrito tratamento quimioterápico com os fármacos Pacilitaxel e Trastuzumabe, sendo indevida a negativa de cobertura sob o argumento de carência contratual. Requereu, liminarmente, o custeio integral do tratamento, bem como a inversão do ônus da prova, indenização por danos morais e demais consectários legais.

O Juízo a quo, entendendo presentes os requisitos da tutela de urgência, deferiu a medida liminar para determinar o imediato fornecimento dos medicamentos prescritos, fixando prazo exíguo de 48 horas e cominação de astreintes, nos moldes acima delineados .

Irresignada, a operadora interpõe o presente agravo de instrumento, sustentando, preliminarmente, a ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a inexistência de probabilidade do direito, porquanto a agravada se encontraria em período de carência contratual para cobertura de doenças preexistentes. Aduz que o diagnóstico da enfermidade teria ocorrido antes da contratação do plano, o que afastaria a obrigação de custeio, à luz das cláusulas contratuais e da legislação de regência. Invoca, para tanto, o art. 300 do CPC e precedentes jurisprudenciais que exigem a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano para concessão de tutela provisória .

Alega, ainda, nulidade da decisão por deficiência de fundamentação, ao argumento de que o decisum não teria enfrentado adequadamente os dispositivos contratuais aplicáveis nem explicitado as razões concretas para afastar a alegação de carência, incorrendo em violação aos arts. 11 e 489, §1º, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

No mérito recursal, sustenta a impossibilidade material de cumprimento da ordem no prazo fixado, considerando a necessidade de cotação, aquisição e logística de fornecimento dos medicamentos, pugnando, subsidiariamente, pela dilação do prazo para 10 (dez) dias e pela minoração da multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao art. 537, §1º, do CPC .

Requereu, em sede liminar recursal, a concessão de efeito suspensivo para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada, sob o fundamento de risco de dano grave e de difícil reparação, especialmente diante da possibilidade de bloqueios judiciais e da irreversibilidade prática das medidas executivas.

Em decisão monocrática, esta Relatora indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, por entender não demonstrada, em juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso, ressaltando que a controvérsia demanda análise aprofundada do contrato e dos elementos médicos, além de ponderar que a suspensão da liminar poderia acarretar prejuízo irreversível à saúde da agravada, diante da natureza do tratamento oncológico.

Regularmente intimada, a parte agravada não se manifestou, conforme certidão nos autos (id 26057209).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800571-97.2025.8.14.0000
RECORRENTE: BRADESCO SAÚDE S/A
RECORRIDO: ALINE OLIVEIRA SANTOS RESENDE
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

I — ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, regularmente instruído e interposto por parte legitimada, preenchendo os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 1.015, I, e 1.016 do Código de Processo Civil. Dele conheço.

II — MÉRITO RECURSAL

1. Da Delimitação da Controvérsia

Pretende a agravante a reforma da decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para compeli-la ao fornecimento dos medicamentos Paclitaxel 80 mg/m2 e Trastuzumabe 600 mg à beneficiária Aline Oliveira Santos Resende, diagnosticada com neoplasia mamária, sob o argumento central de que a contratação do plano teria ocorrido em data anterior ao diagnóstico, configurando doença preexistente sujeita à carência contratual. Sustenta, ainda, nulidade da decisão por deficiência de fundamentação, bem como a desproporcionalidade do prazo fixado e do valor das astreintes.

A controvérsia, assim delimitada, impõe o exame articulado das seguintes questões: (1) presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência; (2) validade e oponibilidade da cláusula de carência em hipótese de tratamento oncológico urgente; (3) adequação da fundamentação decisória; e (4) proporcionalidade do prazo e da multa cominatória. Passo ao exame de cada uma.

2. Dos Requisitos da Tutela de Urgência (art. 300, CPC)

O deferimento da tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante dicção expressa do art. 300 do Código de Processo Civil. Ambos os requisitos restam, no caso concreto, inequivocamente presentes.

Quanto à probabilidade do direito
, a tese central da agravante — a existência de carência contratual decorrente de suposta doença preexistente — não encontra, nos elementos coligidos aos autos, suporte probatório suficiente a infirmar, em juízo de cognição sumária, o direito invocado pela beneficiária. Com efeito, a caracterização de doença preexistente apta a afastar a cobertura não se aperfeiçoa pela mera contemporaneidade entre a contratação e o diagnóstico, mas exige demonstração robusta de que a beneficiária tinha conhecimento prévio da enfermidade e a omitiu dolosamente por ocasião da celebração do contrato, ou que tenha sido submetida aos procedimentos regulatórios de declaração de saúde e avaliação prévia, nos termos da Resolução Normativa nº 162/2007 da ANS.

Não havendo, nos autos, demonstração inequívoca de má-fé da segurada, nem comprovação de que a operadora observou o rito regulatório pertinente antes de recusar a cobertura, não se pode, em sede sumária, acolher a tese da carência como suficiente para afastar a probabilidade do direito da agravada. Ao revés, a prescrição médica idônea, a gravidade do diagnóstico oncológico e a urgência clínica documentada conferem elevado grau de plausibilidade à pretensão deduzida na origem.

Neste sentido, a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples invocação de carência contratual não autoriza a negativa de cobertura de procedimentos oncológicos quando há risco à vida ou à integridade física do beneficiário, sobretudo quando ausente prova concludente de omissão dolosa de doença preexistente. A propósito, o STJ já assentou:

"

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
. Súmula 597/STJ. 2. Ademais, "a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp 1.838.679/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe de 25/03/2020). 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da negativa ilegítima de cobertura de tratamento para câncer em caráter de emergência/urgência, tendo em vista o risco à vida e à saúde da paciente. 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2385422 MG 2023/0199460-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2023)
.

Quanto ao perigo de dano
, a natureza do tratamento oncológico, por si só, afasta qualquer dúvida. O câncer de mama exige intervenção terapêutica imediata e contínua, sendo notório que a interrupção ou o retardo da quimioterapia provoca progressão tumoral com consequências potencialmente irreversíveis para a saúde e a vida da paciente. O periculum in mora, portanto, não é meramente presumido — é clinicamente demonstrado pela urgência da prescrição médica e pela natureza da enfermidade.

Ao sopesar os riscos envolvidos, constata-se que o risco de dano irreversível à saúde da agravada, em caso de suspensão da liminar, supera em muito o eventual ônus financeiro suportado pela operadora, que possui estrutura econômica compatível com o cumprimento da medida e que poderá, ao final, ser ressarcida caso a demanda seja julgada em seu favor. A reversibilidade, aqui, pende integralmente em desfavor da manutenção do efeito suspensivo.

3. Da Alegada Nulidade por Deficiência de Fundamentação

A agravante sustenta que a decisão recorrida padeceria de vício de fundamentação por não ter enfrentado adequadamente os dispositivos contratuais e por não ter explicitado as razões concretas para afastar a carência, em suposta violação aos arts. 11 e 489, §1º, incisos II e III, do CPC.

O argumento não prospera. A exigência de fundamentação adequada não se confunde com obrigação de exaustão analítica em sede de cognição sumária. O art. 300 do CPC e o art. 4º da Lei nº 13.105/2015 admitem, na tutela provisória, fundamentação compatível com o grau de cognição próprio da fase processual em que proferida a decisão — sumária, por definição. Exigir da decisão liminar o mesmo nível de profundidade analítica reservado à sentença de mérito seria subverter a lógica do sistema de tutelas provisórias e esvaziar sua finalidade prática.

No caso em exame, a decisão agravada identificou os fatos relevantes, reconheceu a urgência do tratamento, examinou os requisitos legais e fundamentou a concessão da medida em elementos suficientes para o juízo de probabilidade que lhe é próprio. Não se cuida, portanto, de decisão genérica ou desprovida de razão de decidir, mas de ato decisório adequado à natureza do provimento concedido. Rejeita-se, pois, a arguição de nulidade.

4. Da Carência Contratual e da Preponderância do Direito Fundamental à Saúde

O núcleo da pretensão recursal reside na invocação de cláusula contratual de carência para doença preexistente. Cumpre enfrentá-la em sua dimensão constitucional e regulatória.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 196, a saúde como direito de todos e dever do Estado, sendo sua proteção irrenunciável e de aplicabilidade imediata. Na relação entre operadoras de planos de saúde e beneficiários, o contrato de assistência à saúde não pode ser interpretado de forma a esvaziar esse direito fundamental, razão pela qual cláusulas restritivas de cobertura devem ser interpretadas restritivamente e com observância dos limites impostos pela ordem pública e pelos regulamentos setoriais.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar, no exercício de sua competência regulatória, estabeleceu parâmetros claros para a declaração de doença preexistente e para a aplicação de períodos de carência, os quais vinculam as operadoras e não podem ser aplicados unilateralmente sem observância do procedimento devido. A negativa de cobertura fundada exclusivamente na proximidade temporal entre a portabilidade e o diagnóstico, sem prova de omissão dolosa da beneficiária e sem cumprimento do rito regulatório pertinente, revela-se, em sede de cognição sumária, potencialmente abusiva, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, em se tratando de tratamento oncológico, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a carência não pode ser oposta quando há risco à vida do beneficiário, por constituir restrição incompatível com a finalidade do contrato de saúde e com os valores constitucionais que o informam.

5. Do Prazo de 48 Horas e das Astreintes

Reconheço que o prazo de 48 horas para fornecimento de medicamentos oncológicos de alto custo encerra certa exiguidade operacional, considerando os procedimentos de cotação, aquisição e logística inerentes ao seu cumprimento. Neste ponto, a alegação da agravante encontra algum respaldo prático.

Contudo, tal circunstância não autoriza a reforma da decisão em seu conjunto, mas, quando muito, justificaria ajuste pontual e moderado do prazo, sem comprometer a essência da tutela concedida. Reputa-se adequada, para fins de cumprimento razoável, a dilação do prazo original para
5 (cinco) dias úteis
, contados da intimação da decisão de origem, o que preserva a urgência terapêutica sem inviabilizar o cumprimento logístico da ordem.

Quanto às astreintes fixadas em R$ 2.000,00 diários, limitadas ao teto de R$ 50.000,00, não se verifica desproporcionalidade manifesta. O valor da multa cominatória é instrumento de coerção destinado a tornar efetiva a tutela jurisdicional, e seu dimensionamento compete ao juízo de origem, que detém maior proximidade com as circunstâncias do caso. O valor fixado não se mostra excessivo ante a capacidade econômica da agravante, operadora de grande porte no mercado de saúde suplementar, e a existência de teto limita o eventual excesso. Mantém-se, portanto, o valor estabelecido.

III — DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que deferiu a tutela de urgência em favor da agravada, com o ajuste restrito ao prazo de cumprimento, que fica dilatado para
5 (cinco) dias úteis
a contar da intimação, mantidos os demais termos da decisão recorrida, inclusive o valor e o teto das astreintes.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026